Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702520-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA NOGUEIRA ARAUJO AGRAVADO: LIDIANA GIL CASTELO BRANCO COSTA, LILIANA GIL CORDEIRO CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ISABELA NOGUEIRA ARAUJO tendo por objeto a r. decisão (ID 261159071) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais no 0725144-29.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a decisão agravada: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 256967377, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar os estratos bancários contidos no ID 256689551. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias” (ID 261159071). Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que está desempregada e que o núcleo familiar é mantido unicamente pela aposentadoria de sua genitora, cujos rendimentos líquidos são de aproximadamente R$6.730,00. Argumenta que a família enfrenta grave crise financeira em razão do tratamento de neoplasia maligna (câncer) da genitora, o que gera gastos elevados com medicamentos e suporte médico domiciliar (home care). Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a exigibilidade das custas iniciais e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, quando houver demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, típica desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida de urgência. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), o que permite ao magistrado exigir prova complementar ou indeferir o benefício se houver elementos que contrariem a alegação de pobreza. Nesse sentido: “Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 2079551, 0750298-12.2025.8.07.0000, Relatora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 29/01/2026); “5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), devendo ser corroborada por elementos objetivos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com os custos do processo” (Acórdão 2077687, 0742348-49.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/12/2025, publicado no DJe: 28/01/2026); “I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos” (Acórdão 2077648, 0732033-59.2025.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/12/2025, publicado no DJe: 23/01/2026). Na espécie, os bens que deram origem à lide consistem em um vultoso acervo de jóias de propriedade da agravante, o qual inclui peças de marcas renomadas e metais nobres, tais como anéis das grifes Vivara e Pandora, “aliança ouro branco” colares e pulseiras em “ouro 18k”, além de adornos com pedras preciosas (águas marinhas e pérolas) e prata 925 (ID 256689559 - Pág. 3). Segundo a narrativa exordial, tais objetos foram subtraídos de sua bagagem de mão no interior de um ônibus, durante uma parada em viagem interestadual. No Boletim de Ocorrência que instrui a lide, a própria agravante estimou o prejuízo de suas joias em aproximadamente R$15.000,00 (ID 256689559 – Pág. 4). Mais relevante ainda é a avaliação indireta de valor realizada por um ourives, baseada nas fotos dos adereços subtraídos, que estima o quantum patrimonial em R$36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais – ID 256688021 - Pág. 4). A posse de bens de tal natureza, joias de ouro 18k, pedras preciosas e marcas de renome, servem como sinal exterior de riqueza que colide com a afirmação de miserabilidade jurídica. Embora a agravante alegue que os bens foram furtados, a capacidade de acumular tal patrimônio e o padrão de vida demonstrado na inicial sugerem condições financeiras incompatíveis com o benefício da gratuidade, o qual deve ser reservado àqueles que efetivamente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento básico. De mais a mais, apesar de oportunizado apresentar documentos comprobatórios da alegada pobreza, deixou de apresentar como por exemplo, fatura de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Ademais, as custas processuais vigentes neste Tribunal de Justiça são reconhecidamente módicas frente ao valor da causa e ao vulto do patrimônio discutido, não se verificando, de imediato, que o recolhimento comprometa a subsistência do lar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator